Tribunal: TJDFT
Processo: 0703828-17.2021.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I - Mantém-se a condenação se a palavra firme e coerente da vítima, corroborada pela confissão da ré, narrativa das testemunhas e por laudo pericial, demonstram ter sido perpetrado o crime de lesão corporal.
II - Não havendo nos autos prova de que a ré agiu após injusta agressão da vítima utilizando moderadamente os meios necessários, não há que se falar em aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa.
III - Nos termos do art. 21 do CP, a ninguém é dado alegar o desconhecimento da lei. O erro de proibição ocorre quando demonstrado que o agente não tem ou não lhe é possível o conhecimento da ilicitude do fato e assim supõe que atua legalmente, vale dizer, o erro deve ser plenamente justificado, o que não ocorreu na espécie.
IV - Não se entende como ato praticado para educar ou corrigir, a agressão de filho menor com cabo de vassoura.
V - Recurso conhecido e desprovido.